Tribunal: TJSP
Processo: 2048044-45.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. DELITOS DE ESTELIONATOS TENTADOS EM CONTINUIDADE. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA. ORDEM DENEGADA.
Habeas Corpus impetrado sob alegação de constrangimento ilegal decorrente de decisão que indeferiu o desentranhamento de provas reputadas como ilícitas, porque obtidas sem autorização judicial, violando o artigo 5o, X e XII, da CF.
2.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. DELITOS DE ESTELIONATOS TENTADOS EM CONTINUIDADE. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA. ORDEM DENEGADA.
Habeas Corpus impetrado sob alegação de constrangimento ilegal decorrente de decisão que indeferiu o desentranhamento de provas reputadas como ilícitas, porque obtidas sem autorização judicial, violando o artigo 5o, X e XII, da CF.
2. Decisão impugnada que apresentou motivação suficiente, referindo às particularidades do caso, satisfeita a exigência de motivação (art. 93, IX, da CF), nem se fundando a acusação apenas e tão somente nas provas questionadas e noticiando os agentes da lei a obtenção de prévia permissão para o acesso a equipamentos eletrônicos, anotada a existência de autorização escrita no tocante à corré. Descabimento de proferir-se juízo de valor em sede de habeas corpus. Precedentes da jurisprudência, Audiência de instrução, ademais, já realizada, avizinhando-se a prolação da sentença de mérito e cabendo evitar supressão de instância.
3. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.